Tribunal: TJBA
Processo: 0016479-71.2004.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0016479-71.2004.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: WILLIAN FLAUZINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARINA LUCAS CARDOSO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Willian Flauzino de Oliveira contra acórdão que deu parcial provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, reformando sentença que havia declarado extinta a punibilidade do embargante quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), determinando a continuação da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar fundamentos constitucionais invocados pela defesa, apta a ensejar a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativo-retificadora, cabendo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

O conceito de omissão, em sede de embargos declaratórios, restringe-se à ausência de manifestação sobre ponto suscitado que exija pronunciamento obrigatório ou de matéria de ordem pública.

O acórdão embargado examinou adequadamente as questões suscitadas, fundamentando-se na Súmula 438 do STJ e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, afastando a prescrição virtual e mantendo a extinção da punibilidade apenas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

A irresignação do embargante traduz mera discordância com a solução adotada, sem caracterizar vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nem comportam efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, inocorrentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não constituindo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

A ausência de análise pormenorizada de todos os fundamentos suscitados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no RHC 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, j. 19.08.1997;
TRF1, EDAC nº 2251/AM, Rel. Des. Fed. Olindo Menezes, 3ª Turma, j. 26.08.2003;
TRT10, RO 00291-2009-016-10-00-3, Rel. Des. André R. P. V. Damasceno, 1ª Turma, j. 19.01.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RESE
Nº
0016479-71.2004.8.0
5.0080
,

opostos por

WILLIAN FLAUZINO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões
dispostas no voto.